Tribunal: STF
Processo: Rcl 54996
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/RS (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Factum Artefatos de Couro Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0020471-60.2016.5.04.0383, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725) e no RE nº 606.003-RG/RS (Tema RG nº 550), ambos do ementário da repercussão geral.  



    2. A empresa reclamante narra que o beneficiário, Daniel Acácio de Oliveira Barbosa, ajuizou ação trabalhista em desfavor de oito empresas, inclusive ela, pugnando pela responsabilização subsidiária ante os encargos trabalhistas. O Juízo de primeiro grau julgou a demanda parcialmente procedente reconhecendo o vínculo empregatício entre o beneficiário e duas das empresas relacionadas, excluindo as demais. Na sequência, em sede de recurso ordinário, o Tribunal a quo reformou a sentença, responsabilizando todas as empresas solidariamente pelo adimplemento dos encargos laborais. A empresa reclamante, interpôs recurso de revista, o qual foi obstado. Interposto o respectivo agravo de instrumento, este encontra-se pendente de julgamento.



    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0020471-60.2016.5.04.0383, além da execução provisória nº 0020424-81.2019.5.04.0383, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência do pedido, com a cassação do ato impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    7. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    8. Em primeira análise, o Tribunal reclamado expôs entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços.



    9. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725) e RE nº 606.003-RG/RS (Tema RG nº 550), ambos do ementário da repercussão geral.



    10. Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas:



    “Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    “Julgado mérito de tema com repercussão geral



    O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).



    “Julgado mérito de tema com repercussão geral



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA, REGIDO PELA LEI nº 4.886/65. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO PREVISTA NO ART. 114, CF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 



    2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 



    3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição.



    4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 



    5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”.



    (RE nº 606.003-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão, Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 28/09/2020, p. 14/10/2020; grifos nossos).



    11. No caso sob exame, constata-se que a sentença, da 3ª Vara de Taquara/RS (e-doc. 5, p. 3) excluiu a parte reclamante como responsável subsidiário da demanda trabalhista. Todavia, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região considerou a empresa reclamante solidariamente responsável pela indenização trabalhista.



    12. Trago à colação, os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional (e-doc. 9, p. 31-34; grifos acrescidos):



    “(...) Diversamente do entendimento manifestado na origem, a situação dos autos evidencia hipótese em que pessoas jurídicas titulares de marcas próprias e que têm por objeto empresarial a fabricação de calçados e de artigos de couro e outros artefatos de vestuário abusaram do direito de contratar (o que constitui ato ilícito, na forma do art. 187 do CC) - ainda que através de mera relação mercantil de compra e venda com seus representantes comerciais, em franca inobservância de sua função social (art. 421 do CC), ao se utilizarem de empresa notadamente inidônea para colocarem os seus produtos no mercado, com manutenção de subordinação objetiva sobre o autor (empregado das primeiras rés, responsabilizadas solidariamente).



    Não há como negar que a introdução dos produtos fabricados pelas rés no varejo - por intermédio de pequenas representantes comerciais e seus empregados - acaba por integrar a cadeia produtiva e o objeto social dessas empresas tomadoras/fabricantes, revelando-se atividade-fim, do contrário não haveria razão de ser da produção. Nesta linha, aliás, o recente Decreto 9571/18, que institui as Linhas Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, obriga as empresas a adotar condutas preventivas de violação de direitos sociais na cadeia de produção, tanto quanto aos insumos comprados como quanto aos produtos vendidos, nenhuma conduta preventiva de violação foi demonstrada.



    Sob outro viés, ainda que se entendesse que a situação dos autos não configura terceirização ilícita, por faltar exclusividade e/ou ingerência direta no processo de comercialização da produção, não podem as tomadoras de serviços permanecerem isentas de responsabilidade pela contratação de empresas notadamente inidôneas para finalizarem o processo de venda da produção, tendo em vista que se beneficiaram da força de trabalho dos empregados representantes (risco-proveito). 



    Reitera-se: não há nos autos nenhuma prova de que as demandadas acima mencionadas tenham acompanhado o adimplemento das obrigações sociais e trabalhistas das empregadoras. 



    A par disso, a prova oral demonstrou com clareza que o autor não possuía alçada para negociar prazo nem preço, vindo tais informações e condições a serem observadas diretamente das fabricantes, que não deixavam margem de discricionariedade, as quais cobravam, inclusive, o cumprimento de metas dos representantes, evidenciando a existência de subordinação objetiva entre o autor e as tomadoras. 



    Incide, assim, quanto às rés supracitadas (BISCHOFF CREATIVE GROUP EIRELI, H. KUNTZLER & CIA. LTDA., MP MEZZO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, TJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA., BCG DIGITAL CALCADOS EIRELI - ME, FACTUM ARTEFATOS DE COURO LTDA., ORCADE ARTEFATOS DE COURO LTDA. e CALCADOS CHICARONI LTDA), a responsabilidade prevista no art. 932, III, e 942, parágrafo único, do CC. 



    Nos termos do art. 9º da CLT, é nula toda prática voltada a fraudar o ordenamento protetivo do trabalho, e, no caso vertente, constata-se que houve fraude, consubstanciada na intermediação ilícita, cabendo a responsabilização das tomadoras de serviços. 



    Aplicável, no entanto, o caput do art. 942 do Código Civil (na forma do art. 8º da CLT): "os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação." 



    Diante desse quadro, a responsabilidade das demais rés deve ser solidária. 



    A terceirização ilícita praticada por empresas do ramo calçadista é conhecida no âmbito desta Corte Regional, havendo iterativa jurisprudência no sentido de sua responsabilização de forma solidária:



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso da parte autora para condenar as rés BISCHOFF CREATIVE GROUP EIRELI, H. KUNTZLER & CIA. LTDA., MP MEZZO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, TJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA., BCG DIGITAL CALCADOS EIRELI - ME, FACTUM ARTEFATOS DE COURO LTDA., ORCADE ARTEFATOS DE COURO LTDA. e CALCADOS CHICARONI LTDA de forma solidária pelas verbas devidas ao demandante, nos termos dos arts. 9º da CLT e 942 do CCB (...).”  



    13. Portanto, diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte, em 30/08/2018, em processos de controle abstrato (ADPF nº 324/DF) e submetidos à sistemática de repercussão geral (RE nº 958.252-RG/MG), deveria o Tribunal reclamado, após o julgamento dos paradigmas, adequar-se ao entendimento sufragado pela Corte Maior no que toca à licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim.



    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, determinando que seja observado integralmente o que decidido por esta Corte na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator